Tribunal: TJMT
Processo: 1027275-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-31
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Habeas Corpus Criminal no 1027275-26.2020.8.11.0000
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO
Impetrado: JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO-MT
Paciente: JOÃO VITOR DA SILVA BRIZOLA
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO, em favor de JOÃO VITOR DA SILVA BRIZOLA, contra ato supostamente acoimado como coator, praticado pelo Juiz de Direito da Vara Criminal de Sorriso/MT, que nos autos de no 1010690-70.2020.8.11.0040, decretou a prisão preventiva.
Sustenta a Impetrante que, em 26/12/2020, o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas com corrupção de menores.
Suscita a nulidade do laudo pericial, porquanto não se vislumbra possibilidade de legitimar um Laudo Preliminar de drogas, em que os próprios peritos nomeados apontam realização por observação e não expressam a quantidade da substância apreendida.
Assevera que não há clareza no peso da substância avaliada, pois a “balança não é oficial, tampouco de precisão”, elemento imprescindível constante na Lei n.11343/06.
Salienta que a decisão convertida não se encontra devidamente fundamentada, porquanto apenas houve integral transcrição do depoimento dos policiais Orci Rodrigues de Lima e Bruno Diógenes Cáceres de Miranda, desprovida de adequação ao caso concreto.
Destaca que o paciente tem apenas 18 anos de idade, trata-se de réu primário, possui residência fixa e emprego lícito.
Assevera, todavia, que o Conselho Nacional de Justiça editou recomendação no sentido de que, a prisão civil por dívida alimentícia deve ser cumprida exclusivamente na modalidade domiciliar durante a pandemia do Covid-19.
Ao final, pugna pela concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que, no dia 26/12/2020, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e corrupção de menores.
Pois bem.
A concessão de liminar em sede de habeas corpus exige a constatação inequívoca de manifesta ilegalidade e/ou se o paciente reúne as condições legais para a expedição de alvará de soltura, sendo que, numa análise perfunctória, verifico que os elementos constantes nos autos são insuficientes para tal desiderato.
Com efeito, a prisão preventiva, de natureza cautelar, pressupõe o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, a saber: garantia da ordem da ordem pública e conveniência da instrução criminal, quando presente indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime.
Na hipótese, verifico a presença dos pressupostos necessários para a decretação da prisão preventiva.
No caso concreto, existem indícios de que, a prisão preventiva mostra-se acertada, para garantia da ordem pública, uma vez que, evidenciado o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, uma vez que, o paciente fora preso em flagrante com grande quantidade de droga e petrechos, a demonstrar a prática do crime, especialmente se considerada a prática em corrupção de menores.
Ainda que não haja “precisão” sobre o peso do entorpecente, restou demonstrado que o Paciente portava 18 (dezoito) pacotes transparentes com zip lock de cocaína e 14 (quatorze) pacotes, tipo trouxinha, plástico branco também de cocaína; elemento que evidencia não a mercancia simples, mas com características de grau aprimorado.
Feitas estas considerações, vislumbro, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários ao decreto da prisão preventiva, motivo pelo qual, o ato objurgado deve permanecer incólume.
Quanto aos predicados pessoais favoráveis, presentes no caso concreto, sob o ponto de vista da Impetrante, estes não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial, notadamente, em se tratando de tráfico de drogas.
Neste sentido:
(...) Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes).(...) (HC 149710/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ 31/10/2017)
Destaca-se ainda, o Enunciado Criminal 43 deste Egrégio Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (https://jurisprudencia.tjmt.jus.br/enunciado)
A corroborar o acima exposto:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
INSUFICIÊNCIA, NO CASO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
(...) Os fundamentos adotados no decreto prisional, no acórdão que manteve a prisão preventiva e na sentença condenatória não destoam da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito.
4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (...)
(HC 607.475/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ENTENDIMENTO FIXADO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RESP N. 1.773.834/ES, REL. MINISTRA LAURITA VAZ. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: CIRCUNSTÂNCIA QUE PERMITE AFERIR O GRAU DE ENVOLVIMENTO DO ACUSADO COM A CRIMINALIDADE ORGANIZADA OU DE SUA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES DELITUOSAS. REGIME MAIS GRAVOSO IDONEAMENTE JUSTIFICADO PELA ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE APRISIONAMENTO PROVISÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A motivação que ressalta a grande quantidade de entorpecente apreendido mostra-se em conformidade com a conclusão exarada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na sessão realizada no dia 27/11/2018 (DJe 19/12/2018), ao apreciar o REsp n. 1.773.834/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, em que decidiu que a elevada quantidade de droga apreendida é circunstância que permite aferir o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas.
(...) (AgRg no REsp 1895691/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020)
Enunciado Orientativo no25 – Turma de Camaras Criminais Reunidas – TJMT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisite-se informações à autoridade indigitada como coatora.
Após o retorno do expediente normal de trabalho, promova-se a distribuição do feito, nos termos do Regimento Interno deste Egrégio Sodalício.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator Plantonista